Tribunal: TJSP
Processo: 2086652-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Tutela antecipada em caráter antecedente destinada a suspender perfil na rede social "Instagram" por uso indevido de marca. Competência recursal que nos termos do artigo 5o inciso I item I.30 da Resolução 623/2013 é das Câmaras que formam a Primeira Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.